Tribunal: TJSP
Processo: 0005089-34.2015.8.26.0210
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recursos em Sentido Estrito – Homicídio tentado – Pronúncia – Pretendida desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal pelo Ministério Público e absolvição sumária pela Defesa – Inadmissibilidade – Mero juízo de admissibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Apreciação que deve ser feita pelo próprio júri – Aplicação do princípio in

Ementa:
Recursos em Sentido Estrito – Homicídio tentado – Pronúncia – Pretendida desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal pelo Ministério Público e absolvição sumária pela Defesa – Inadmissibilidade – Mero juízo de admissibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Apreciação que deve ser feita pelo próprio júri – Aplicação do princípio in dubio pro societate – Pronúncia mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005089-34.2015.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é recorrente/recorrido
CLEDSON GOMES DA SILVA, é recorrido/recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005089-34.2015.8.26.0210 -Voto no 00456
2
Recurso em Sentido Estrito no 0005089-34.2015.8.26.0210
Recorrentes/Recorridos: Cledson Gomes da Silva e Ministério Público
Comarca de Guaíra
Juiz: Anderson Valente
Voto no 00456
Recursos em Sentido Estrito Homicídio tentado Pronúncia
Pretendida desclassificação do crime doloso contra a vida
para o crime de lesão corporal pelo Ministério Público e
absolvição sumária pela Defesa Inadmissibilidade Mero
juízo de admissibilidade
Materialidade e indícios
suficientes de autoria Apreciação que deve ser feita pelo
próprio júri Aplicação do princípio in dubio pro societate
Pronúncia mantida Recursos desprovidos.
Vistos.
Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público e por Cledson Gomes da Silva, contra decisão prolatada às fls.
280/284, que pronunciou Cledson Gomes da Silva, como incurso no artigo 121, caput, c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, em 11 de outubro de 2015, por volta das
22h30, na Rua 6, no 1.056, Centro, cidade de Guaíra, tentou matar Júlio César Palhares dos
Santos, causando-lhe lesão corporal grave, que não foram causa de sua morte por
circunstâncias alheias a sua vontade.
O ministério Público (fls. 289/294), em razões de recurso,
pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave e remessa dos
autos ao juízo competente. Entende que houve desistência voluntaria.
A Defesa (fls. 302/310), por seu turno, entende que o acusado
agiu em legítima defesa, pleiteando a absolvição sumária.
Contrarrazões às fls. 300/301 e 314/319.
Pelo despacho de fls. 320, foi mantida a decisão de pronúncia
por seus próprios fundamentos.
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento dos recursos interpostos (fls. 335/340).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005089-34.2015.8.26.0210 -Voto no 00456
3
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consta dos autos que o acusado foi companheiro da então
mulher do ofendido e, na ocasião dos fatos, em um primeiro momento, em uma festa
localizada na residência da vítima, o réu compareceu no local para chamar a atenção de sua
ex-companheira, dizendo que aquele local não era ambiente adequado para a filha do casal
permanecer. Diante disso, houve uma discussão entre o acusado e a vítima, acabando eles
por entrarem em luta corporal. Cessadas as agressões, o réu deixou o local, sendo seguido
pela vítima, fazendo uso de sua motocicleta.
O ofendido foi até a residência do réu, oportunidade em que
reiniciaram a luta corporal. Em dado momento, após cessarem as agressões, o denunciado
ingressou em sua residência e voltou portando uma faca, sendo que com tal instrumento,
com a intenção de retirar a vida do ofendido, desferiu um golpe na altura do coração deste,
atingindo, ainda, na mão e na nádega esquerda. Com a aproximação de populares, o
acusado deixou o local, ficando foragido por alguns dias.
Em sede recursal, o ministério Público pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave e a Defesa requer sua
absolvição sumária com fundamento na legítima defesa.
Na hipótese em tela, em estrita observância ao permissivo do
artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
aplica-se a técnica da fundamentação “per relationem”, pela qual o Magistrado se utiliza de
trechos de decisão anterior, em vista da constatação de a r. sentença ter examinado
percucientemente todos os elementos do conjunto fático-probatório:
“A materialidade do delito está evidenciada, para esta fase do
procedimento bifásico, pelo boletim de ocorrência de fls.
04/07, auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de
exame de corpo de delito (fls. 36/38), através do laudo de
exame da faca (fls. 39/41), além da prova oral colhida durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005089-34.2015.8.26.0210 -Voto no 00456
4
a persecução. Igualmente se vislumbra a suficiência dos
elementos de convicção carreados aos autos no que respeita
aos indícios de autoria exigíveis. O Acusado, em fls. 255/258,
afirmou que no dia dos fatos passou pela 29 e viu sua filha na
rua, chamando sua mãe, que é a atual esposa do ofendido,
oportunidade em que este saiu lhe xingando, de modo que foi
embora e quando chegou em sua residência já foi abordado
pela vítima, que, quando ia fechar o portão, passou a ser
verbal e, depois, fisicamente agredido com um capacete,
negando que tivessem trocado socos. No mais, não se recorda
como conseguiu a faca e acredita que o ofendido estivesse
embriagado, declarando que depois de golpear a vítima saiu
do local, podendo, se quisesse, tê-la matado porque estava
desfalecida. O ofendido, a fls. 236/240, relatou que estava
em uma festa quando o Réu chegou e passaram a brigar,
porque é casado com a ex-mulher daquele e acreditou que ele
abusava em seu comportamento, declarando que estava
embriagado e se agrediram mutuamente. Em seguida o
Acusado saiu com sua caminhonete e, não satisfeito, foi em
seu encalço até sua residência, permanecendo na calçada, o
chamando para “acabar o assunto que começamos”, o que foi
aceito por este, começando novamente as agressões
recíprocas, na qual levou vantagem, derrubando o Réu e
mandando que ele não perturbasse mais. Acreditando que o
Acusado fosse buscar algo em sua residência, tentou sair com
sua motocicleta, mas ficou esperando, oportunidade em que o
Réu saiu com uma faca e lhe atingiu no braço e na barriga,
pegando o fígado, de modo que caiu e ficou internado,
submetendo-se a cirurgia. Ademais, declarou que acredita que
o Réu parou as agressões porque começou a sair muito
sangue e a mulher dele deve ter chegado. A testemunha
Leandra declarou que é mulher do ofendido e ex do Réu e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005089-34.2015.8.26.0210 -Voto no 00456
5
dia estavam em uma festinha quando o Réu foi levar sua filha
e lhe arguiu o que fazia lá ainda com a menina. Ocasião em
que a vítima disse que ele estava ali atrás de sua esposa,
iniciando o entrevero. Declarou, ainda, que as pessoas que
estavam na festa se encontravam embriagadas e depois disso
o Réu foi embora, tendo o ofendido ido atrás dele com sua
motocicleta, não sabendo, contudo, o que aconteceu ao certo
naquele lugar (fls. 241/243). Antônia, esposa do Réu,
afirmou, em fls. 244/248, que quando viu ambos estavam
brigando na porta de sua casa, com o ofendido desferindo
golpes de capacete no Acusado, sendo perseguido até a
garagem, não sabendo de onde surgiu a faca, que poderia
estar na caminhonete em razão do trabalho de seu marido,
também não vendo o momento da facada, tampouco como
terminou este fato, inclusive se alguém impediu seu marido
de continuar a golpear a vítima com a faca. O guarda civil
Claudemir não presenciou os fatos, reportando-se ao
atendimento da ocorrência e ao socorro prestado à vítima (cf.
fls. 249/250). Por fim, a testemunha Marcos, em depoimento
encartado em fls. 251/254, disse que estava na porta de sua
casa quando começou a confusão entre o ofendido e o
Acusado, afirmando que no início acreditou se tratava de uma
conversa normal entre eles, passando, depois, para uma
discussão acalorada, desaguando em agressões físicas
recíprocas iniciadas por ambos, sem utilização de capacete
para aplicar golpes e, em dado momento, viu que a vítima se
abaixou e colocou a mão na barriga, com o Réu saindo e o
depoente prestando socorro colocando uma fronha e
apertando o machucado. Demais disso, depois daquele golpe
os vizinhos chegaram e, no mesmo instante, a Guarda Civil,
não podendo afirmar que poderia o Réu ter prosseguido nas
agressões.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005089-34.2015.8.26.0210 -Voto no 00456
6
Diante destes elementos, é possível afirmar que há, nos autos,
indícios suficientes de ter o acusado, de fato, praticado o delito de homicídio tentado que
lhe foi imputado, motivo pelo qual a pronúncia deve ser mantida.
Ao contrário do alegado pelo Ministério Público não há que
se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal, porque seria necessário analisar
e valorar provas com maior profundidade, o que compete ao Tribunal do Júri.
A dúvida nos autos é se o acusado agiu com dolo de matar ou
não. Essa questão somente pode ser respondida com profunda análise do conjunto
probatório, o que é vedado na fase do sumário de culpa.
Assim, não há como se extrair da prova produzida até o
momento a dedução, estreme de dúvidas, de que o recorrente teria agido sem a intenção de
matar ou que sua conduta tenha sido abarcada pelo instituto da desistência voluntária. Isto
porque, o acusado desferiu um golpe de faca na altura do coração do ofendido, causando as
lesões que necessitaram pronta intervenção cirúrgica, apresentando cicatrizes não recentes;
xifopúbica, linha média, abdominal, sugestiva de incisão para laparotomia; 2,0cm,
hipocôndrio esquerdo; 1,0cm, dorso do punho esquerdo; 1,0cm, centro da nádega esquerda.
Também não merece acolhimento o recurso da defesa.
Apesar da alegação de que o acusado agiu em legítima
defesa, não há elementos suficientes que permitam, nesse momento processual, concluir de
maneira inequívoca pela presença da excludente de ilicitude, pois, pelo que se pode
depreender da prova, o acusado, mesmo após cessadas as agressões, se afastou do local
para buscar um faca de cozinha e desferiu diversos golpes contra a vítima, de modo que,
em tese, também se pode entender que o acusado não teria propriamente repelido agressão
atual ou iminente.
Cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o juiz deve
estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da autoria. A
sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se
exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de
autoria. O juízo de certeza é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, o que faz
prosperar o princípio in dubio pro societate.
Nesse sentido, já decidiu esta 3a Câmara de Direito Criminal:
JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005089-34.2015.8.26.0210 -Voto no 00456
7
PRONÚNCIA.
MATERIALIDADE
DO
DELITO.
INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
Pedido de desclassificação. Presentes os requisitos da
materialidade do delito e havendo indícios suficientes de
autoria, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se
impõe. Incidência da regra do brocardo "in dubio pro
societate".
Qualificadoras
presentes.
RECURSO
DA
DEFESA NÃO PROVIDO. (TJSP; Recurso em Sentido
Estrito 0000047-25.2018.8.26.0072; Relator (a): Ruy Alberto
Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento:
08/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
E também este E. Tribunal de Justiça;
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

Homicídio
qualificado tentado Alegação de nulidade da decisão de
pronúncia por carência de fundamentação quanto à
qualificadora do motivo torpe Decisão que atende o art. 413
e parágrafo único, do CPP Vedação da profunda incursão
pelo Juízo na prova colhida Nulidade não verificada
Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria
Alegação de desistência voluntária e de ausência de dolo
homicida - Dúvida sobre o dolo do agente ou da desistência
voluntária que há de ser dirimida pelo E. Conselho de
Sentença Impossibilidade de reconhecimento de plano
Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a
defesa da vítima que deve prevalecer Pronúncia mantida -
Recursos não providos - (voto 35537). (TJSP; Recurso em
Sentido
Estrito
0836113-07.2013.8.26.0052;
Relator
(a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal - Juri - 3a Vara do Júri; Data
do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão de pronúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005089-34.2015.8.26.0210 -Voto no 00456
8
Desta forma, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos
por ambas as partes, mantendo, integralmente, a respeitável decisão de primeiro grau.
XISTO RANGEL
Relator